Tribunal: TJBA
Processo: 8042161-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042161-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MARIA DO CARMO NATIVIDADE QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REVISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA DE FATURAS DE ÁGUA DATADAS DE 2010, 2011, 2013 E 2018 (IDs 89769745 E 89769750). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOVAÇÃO OU DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ID 89769746). AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL (ID 89769408). ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Tratam-se de Apelações cíveis manejadas por EMBASA (ID 89769746) e por MARIA DO CARMO NATIVIDADE QUEIROZ (ID 89769750) contra sentença (ID 89769745) que reconheceu prescrição de débitos referentes a faturas de água dos anos de 2010, 2011, 2013 e 2018, declarou inexigibilidade dos valores, condenou a concessionária ao pagamento de indenização por dano moral e fixou a quantia reparatória em R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definição sobre a manutenção do reconhecimento da prescrição dos débitos;
(ii) verificação da existência de dano moral decorrente da cobrança de fatura prescrita e da ameaça de suspensão de serviço essencial;
(iii) adequação do valor da indenização fixada no primeiro grau, objeto de pedido de redução pela concessionária e de majoração pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil incide sobre dívidas decorrentes de fornecimento de água, cujas faturas configuram instrumento particular líquido.

4. A distância temporal entre as faturas de 2010, 2011, 2013 e 2018 e o ajuizamento da ação em 2024 demonstra a consumação integral do prazo prescricional.

5. A EMBASA não produz prova de novação nos termos do art. 360, I, do Código Civil, nem comprova fato apto a interromper a prescrição, nos moldes do art. 202, VI, do mesmo diploma, descumprindo ônus probatório definido no art. 373, II, do CPC.

6. A cobrança de dívida fulminada pela prescrição acompanhada de ameaça de interrupção do fornecimento de água — serviço essencial — configura ato ilícito de caráter abusivo, incompatível com a boa-fé objetiva.

7. A responsabilidade da concessionária decorre do art. 14 do CDC, bastando a demonstração de conduta ilícita e nexo causal, elementos evidenciados nos autos.

8. O dano moral caracteriza-se de forma automática (in re ipsa), pois a cobrança de dívida prescrita com ameaça de corte, especialmente a uma consumidora idosa viola a esfera existencial do consumidor.

9. A quantia fixada em primeiro grau (R$ 2.000,00) não se harmoniza com critérios de razoabilidade e proporcionalidade e se mostra incapaz de desempenhar função punitivo-pedagógica; valor de R$ 5.000,00 atende melhor à gravidade da conduta e à vulnerabilidade da consumidora idosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da concessionária desprovido. Recurso da consumidora provido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de dívida de consumo de água fulminada pela prescrição quinquenal viola a boa-fé objetiva e configura ato ilícito.

2. A ameaça de suspensão do fornecimento de água em razão de débito prescrito caracteriza dano moral in re ipsa.

3. A indenização por dano moral em casos de cobrança de dívida prescrita vinculada a serviço essencial deve observar função punitivo-pedagógica e parâmetros de razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §5º, I; CC, arts. 360, I, e 202, VI; CPC, art. 373, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: (não há precedentes citados no voto).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA, e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
MARIA DO CARMO NATIVIDADE QUEIROZ,
reformando-se parcialmente a r. sentença para
majorar a condenação da Ré a título de indenização por danos morais para R$ 5.000,00
(cinco mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos,

fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)